Tribunal: STF
Processo: AR 3043
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Gabriel Rodrigues Sousa interpôs agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 994, II, e 1.015, I, do CPC (eDoc 170, ID. eca3288a), contra decisão em que indeferido pedido de destaque do recurso submetido a julgamento em ambiente virtual, na sessão de 26 de setembro a 3 de outubro (eDoc 169, ID. 2ec58afd).  



    Alega que “nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que causem à parte gravame imediato, como ocorre no caso vertente, em que a negativa de destaque suprime o direito à sustentação oral, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”, de modo que “o art. 994, II, do CPC/2015, combinado com o art. 102, I, alínea l, da CF/88, confere à parte o direito de recorrer às instâncias superiores quando há risco de violação a direitos fundamentais processuais”.  



    Afirma que “a negativa de julgamento presencial por videoconferência implica afronta direta ao art. 5º, LV, da Constituição, que assegura aos litigantes ‘o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’”.  



    Diz que “a oposição expressa da parte impede o julgamento virtual, sob pena de nulidade”.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reputo manifestamente inadmissível o pleito, porquanto incabível agravo de instrumento contra decisão individual de Ministro do Supremo.  



    Com efeito, o recurso adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelos componentes do Tribunal é o agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC e 317 do RISTF:  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.  



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.  



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência da Corte. Nesse sentido:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO. A interposição de agravo de instrumento contra decisão individual de Ministro do Supremo configura erro grosseiro a impedir a observância do princípio da fungibilidade. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (MS 36.671 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 30 de abril de 2020)   



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.  



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente